Tribunal: TJPA
Processo: 0810097-36.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810097-36.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FABRICIO DOS SANTOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR ESTIMATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por particular, com pedido de realização de cirurgia para tratamento de estenose esofágica. A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou o ente municipal à realização do procedimento e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00). O Município alegou, em síntese, a excessividade do valor da causa e a omissão do juízo na análise da impugnação correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a fixação do valor da causa por estimativa nos casos em que não se pode aferir com exatidão o conteúdo econômico do pedido; (ii) estabelecer se houve omissão do juízo de origem ou da decisão monocrática quanto à análise da impugnação ao valor da causa; e (iii) determinar se o valor fixado (R$ 50.000,00) é compatível com a natureza da demanda, considerando os parâmetros do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite o arbitramento do valor da causa por estimativa, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, quando não for possível aferir, no momento da propositura da demanda, o conteúdo econômico do pedido com precisão.

O valor de R$ 50.000,00 fixado na petição inicial é compatível com a complexidade do procedimento cirúrgico requerido, não havendo demonstração de exagero, má-fé ou finalidade escusa.

A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde está consolidada na jurisprudência do STF, conforme fixado no Tema 793, sendo legítima a condenação do Município, gestor pleno da saúde, à realização do procedimento médico.

A alegada omissão na apreciação da impugnação ao valor da causa não se sustenta, pois os fundamentos relevantes foram devidamente examinados, inexistindo vício que enseje nulidade.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, e na jurisprudência do STJ, que estabelece ordem preferencial para sua base de cálculo, sendo válida a fixação em 10% sobre R$ 50.000,00 no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a fixação do valor da causa por estimativa quando não for possível aferir com exatidão o conteúdo econômico do pedido no momento da propositura da ação.

O valor da causa deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo superar os parâmetros do SUS quando justificado pelo contexto da demanda.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, sendo legítima a condenação de qualquer deles, conforme Tema 793 do STF.

A ausência de análise específica de impugnação ao valor da causa não configura omissão quando os fundamentos da sentença e da decisão recorrida forem suficientes para a manutenção do arbitramento.

Os honorários advocatícios podem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 292, § 3º. CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, AgInt no CC 177570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1853151/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.10.2021; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29.03.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810097-36.2023.8.14.0040

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

AGRAVADO: FABRICIO DOS SANTOS SANTOS.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Parauapebas
, contra a decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0810097-36.2023.8.14.0040
, em que figura como apelado
Fabrício dos Santos Santos.

Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, objetivando a realização de procedimento cirúrgico para tratamento de estenose esofágica. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e condenando o ente municipal ao cumprimento da obrigação de fazer, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Município interpôs apelação sustentando, em síntese, a excessividade do valor atribuído à causa, fixado em R$ 50.000,00, por entender que não observou parâmetros do Sistema Único de Saúde – SUS. Argumentou que a Defensoria Pública teria atribuído valor desproporcional, de forma meramente econômica, visando à fixação de honorários de sucumbência.

O recurso foi julgado monocraticamente, tendo negado provimento à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos. A decisão assentou que o valor da causa era compatível com a natureza da demanda, admitindo-se arbitramento estimativo nos moldes do art. 292, § 3º, do CPC, além de reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde, conforme o Tema 793 do STF.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese:

que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer a exorbitância do valor da causa, fixado sem respaldo em orçamentos ou parâmetros objetivos;

que a impugnação ao valor da causa, arguida na contestação, não foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau nem pelo relator;

que se trata de matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição;

que os custos do procedimento estão definidos na tabela SIGTAP do SUS, devendo servir de parâmetro para fixação do valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a procedência da apelação e a redução do valor da causa.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa:

“O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, estando presente o interesse recursal, a tempestividade e a regularidade formal. Portanto, conheço do recurso e passo a julgá-lo monocraticamente.

O ponto central da questão em análise é avaliar a adequação da sentença que ratificou os efeitos da tutela antecipada concedida e julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Parauapebas e o Estado do Pará a cumprir a obrigação de fazer, consistente na transferência hospitalar e na realização de tratamento cirúrgico em favor de Fabrício dos Santos Santos.

O apelante alega a excessividade do valor atribuído à causa (R$ 50.000,00), argumentando que este não observou os parâmetros estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Pois bem, o valor da causa fixado em R$ 50.000,00 é compatível com a natureza da demanda e a estimativa do custo do tratamento médico requisitado. O arbitramento segue os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não havendo evidência de que tenha sido utilizado com fins escusos.

Ademais, o arbitramento por estimativa é admitido quando não é possível a aferição exata do conteúdo econômico do pedido no momento da propositura da demanda, conforme disposto no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, rejeita-se o pedido de redução do valor da causa.

Com relação a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, temos que a jurisprudência do STF, consolidada no Tema 793, estabelece que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de serviços de saúde, devendo o juízo determinar o cumprimento da obrigação em consonância com as regras de repartição de competências.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 177570 PR 2021/0036532-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

No presente caso, observa-se que o Município de Parauapebas possui gestão plena na área de saúde, recebendo repasses específicos para a realização de procedimentos de média e alta complexidade, como o requerido. Por outro lado, é incontroverso que o tratamento solicitado é de caráter urgente, e sua indisponibilidade pode comprometer a integridade física e a vida do autor.

A sentença recorrida corretamente reconheceu a responsabilidade solidária do Estado e do Município, direcionando o cumprimento principal ao ente municipal em razão de sua gestão plena. Entretanto, é necessário assegurar o direito do Município ao ressarcimento de eventuais despesas suportadas em razão do cumprimento dessa obrigação, conforme também previsto no Tema 793.

Quanto à omissão alegada nos embargos de declaração, verifica-se que o juízo de origem apreciou os principais argumentos apresentados pelo apelante, concluindo pela inexistência de omissões ou contradições aptas a justificar a modificação do julgado. Eventual discordância quanto à fundamentação utilizada pelo juízo não configura omissão ou erro processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego provimento, devendo ser mantida a sentença a quo em todo os seus termos.”

Com efeito, como bem consignado na decisão recorrida, o arbitramento do valor da causa por estimativa é admissível nas hipóteses em que não é possível aferir de forma precisa o conteúdo econômico do pedido no momento da propositura da ação, consoante o art. 292, § 3º, do CPC. No caso, a fixação em R$ 50.000,00 mostra-se proporcional à complexidade do procedimento cirúrgico requerido e ao contexto fático da demanda, inexistindo demonstração de abuso ou má-fé na atribuição.

No tocante aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, tais verbas devem ser fixadas entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art . 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" ( REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) . 2. No caso concreto, é impositivo o arbitramento da verba honorária sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1853151 SP 2021/0068479-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2021)

No que tange à omissão apontada nos embargos de declaração, observa-se que o juízo de primeiro grau examinou os principais argumentos deduzidos pelo apelante, concluindo pela inexistência de vícios capazes de ensejar a alteração do julgado. Ressalte-se, por oportuno, que a mera inconformidade da parte com a fundamentação adotada não se confunde com omissão ou erro processual.

Assim, correta a decisão monocrática ao manter os honorários arbitrados.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que, por sua vez, confirmou a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/09/2025